Tribunal: TJES
Processo: 5009821-62.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009821-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI DE MOURA GASPARINO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009821-62.2024.8.08.0014

RECTE.:
DAVI DE MOURA GASPARINO

RECDO.:
CLARO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que
vem recebendo cobranças indevidas da Embratel desde janeiro de 2015, embora nunca tenha realizado cadastro ou assinado contrato com a empresa, possuindo apenas uma linha telefônica com a Telefônica Brasil S/A (Vivo). Apesar de a requerida já ter questionado anteriormente se o autor desejava abrir um cadastro, ele nunca aceitou. Inconformado, o requerente acionou o Procon, solicitando esclarecimentos, documentação comprobatória da contratação e a cessação das cobranças. A requerida respondeu ao Procon em agosto de 2024, informando que o caso estava em análise, mas até o momento não houve solução, deixando o autor em risco de negativação indevida. Diante da inércia da empresa, o requerente busca a tutela judicial para resolver a questão.

Apresentou
Recurso inominado
ao ID.
13177401
,
requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.

Tese da ré

Apresentou
Contrarrazões
(ID.
13177405
),
requerendo a improcedência do recurso inominado ora interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
13177399
) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Para tanto, declaro a inexistência da dívida impugnada pela Postulante, devendo a parte Ré se abster de realizar novas cobranças sob pena de multa no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por cada cobrança indevida. Também deverá a Ré se abster de promover o apontamento do nome/CPF da Autora tendo por fundamento a dívida questionada. Condeno a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigida na forma dos artigos 389 e 406, CC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o
pedido de assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de
singular
, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobrança indevida ao auto
r.

Observo, que a parte recorr
ida
não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, não tendo apresentado sequer o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes
.

Ora, a reco
rrida
não forneceu argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral
. Portanto, resta v
erificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Quanto aos danos morais, ao reexaminar os autos, verifico que a sentença está bem fundamentada, tendo observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O juízo de primeiro grau ponderou corretamente os elementos necessários à fixação do quantum indenizatório, tais como: (i) a gravidade da conduta ilícita; (ii) a extensão do dano moral; (iii) a condição socioeconômica das partes; e (iv) a função punitiva e compensatória da indenização.

Portanto, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na
majoração
desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação,
suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)